Tribunal: STJ
Processo: 2010083-46.2020.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2227096 - SP (2022/0320860-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LIVINO FERREIRA.
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA ZIGNANI MUNSIMBONI
AGRAVANTE
: ROCIO TEIXEIRA PASSOS ESPINDOLA
AGRAVANTE
: GERALDO HONORATO
AGRAVANTE
: NEUSA LIMA MOREIRA RODRIGUES
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS VIDAL
AGRAVANTE
: SEBASTIAO ANTONIO SOARES
AGRAVANTE
: SIDNEI PAGADIGORRIA
AGRAVANTE
: NEIDE GEROLDI
OUTRO NOME
: NEIDE GERALDI BENJAMIN
AGRAVANTE
: DIRCEU TAVARES CASSOLATO
AGRAVANTE
: VERA SONIA DE LIMA COSTA
AGRAVANTE
: ESTHER DE OLIVEIRA HORACIO
AGRAVANTE
: JOSE APARECIDO FRANCISCO DE LIMA
AGRAVANTE
: JAIME JOSE GOMES
AGRAVANTE
: SIDNEI MENINO DO NASCIMENTO
AGRAVANTE
: HENRIQUE VIEIRA LIMA
AGRAVANTE
: REGINALDO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA FEITOSA
ADVOGADOS
: HENRIQUE JOSÉ BOAVENTURA VIEIRA - SC017391
RICARDO BIANCHINI MELLO - SP240212
AGRAVADO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
SP344647
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MULTA DECENDIAL. EXCLUSÃO DE JUROS LEGAIS. LIMITAÇÃO AO
VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AGRAVO CONHECIDO PARA
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial no qual se discutia a exclusão dos juros legais sobre a multa decendial
em fase de cumprimento de sentença, em contrato de seguro habitacional
vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação.
Documento eletrônico VDA51434101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/10/2025 15:49:00
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: d640e5f7-4623-4033-9828-c83bbd519541

2. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão de origem, afirmando
que a multa decendial deve ser limitada ao valor da obrigação principal, sem o
acréscimo de juros, por serem acessórios e não integrarem o valor da obrigação
principal, nos termos do
do Código Civil.
art. 412
3. A parte recorrente alegou violação aos arts. 1.022, II, 489, 240, 322, § 1o, 412,
502 e 508 do CPC, além da Súmula 254 do STF, sustentando que a exclusão dos
juros violaria a coisa julgada e os consectários legais da obrigação principal.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (I) saber se a exclusão dos juros legais sobre
a multa decendial viola os dispositivos legais e a coisa julgada; e (II) verificar se
a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência consolidada
sobre a limitação da multa decendial ao valor da obrigação principal.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a multa decendial
no seguro habitacional é limitada ao valor da obrigação principal, sendo inviável
o acréscimo de juros, sob pena de afronta ao
do Código Civil.
art. 412
6. Não há violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois o acórdão recorrido está
suficientemente fundamentado, resolvendo integralmente a controvérsia, ainda
que contrariamente aos interesses da parte recorrente.
7. A exclusão dos juros legais sobre a multa decendial não viola a coisa julgada,
pois a sentença transitada em julgado não determinou expressamente a inclusão
de juros sobre a multa.
8. O recurso especial encontra óbice na Súmula 83 do STJ, que impede o
conhecimento de recurso quando a decisão recorrida está em conformidade com
a jurisprudência pacificada da Corte.
IV. Dispositivo
9. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/10/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
13/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51434101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/10/2025 15:49:00
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: d640e5f7-4623-4033-9828-c83bbd519541

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2227096 - SP (2022/0320860-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LIVINO FERREIRA.
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA ZIGNANI MUNSIMBONI
AGRAVANTE
: ROCIO TEIXEIRA PASSOS ESPINDOLA
AGRAVANTE
: GERALDO HONORATO
AGRAVANTE
: NEUSA LIMA MOREIRA RODRIGUES
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS VIDAL
AGRAVANTE
: SEBASTIAO ANTONIO SOARES
AGRAVANTE
: SIDNEI PAGADIGORRIA
AGRAVANTE
: NEIDE GEROLDI
OUTRO NOME
: NEIDE GERALDI BENJAMIN
AGRAVANTE
: DIRCEU TAVARES CASSOLATO
AGRAVANTE
: VERA SONIA DE LIMA COSTA
AGRAVANTE
: ESTHER DE OLIVEIRA HORACIO
AGRAVANTE
: JOSE APARECIDO FRANCISCO DE LIMA
AGRAVANTE
: JAIME JOSE GOMES
AGRAVANTE
: SIDNEI MENINO DO NASCIMENTO
AGRAVANTE
: HENRIQUE VIEIRA LIMA
AGRAVANTE
: REGINALDO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA FEITOSA
ADVOGADOS
: HENRIQUE JOSÉ BOAVENTURA VIEIRA - SC017391
RICARDO BIANCHINI MELLO - SP240212
AGRAVADO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
SP344647
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MULTA DECENDIAL. EXCLUSÃO DE JUROS LEGAIS. LIMITAÇÃO
AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA50969686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 23:56:49
Código de Controle do Documento: 554e3ee2-4398-4d58-9a40-bbc14202b8d3

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial no qual se discutia a exclusão dos juros legais sobre a multa
decendial em fase de cumprimento de sentença, em contrato de seguro
habitacional vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação.
2. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão de origem,
afirmando que a multa decendial deve ser limitada ao valor da obrigação
principal, sem o acréscimo de juros, por serem acessórios e não integrarem o
valor da obrigação principal, nos termos do art. 412 do Código Civil.
3. A parte recorrente alegou violação aos arts. 1.022, II, 489, 240, 322, § 1o,
412, 502 e 508 do CPC, além da Súmula 254 do STF, sustentando que a
exclusão dos juros violaria a coisa julgada e os consectários legais da
obrigação principal.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (I) saber se a exclusão dos juros legais
sobre a multa decendial viola os dispositivos legais e a coisa julgada; e (II)
verificar se a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência
consolidada sobre a limitação da multa decendial ao valor da obrigação
principal.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a multa
decendial no seguro habitacional é limitada ao valor da obrigação principal,
sendo inviável o acréscimo de juros, sob pena de afronta ao art. 412 do
Código Civil.
6. Não há violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois o acórdão recorrido está
suficientemente fundamentado, resolvendo integralmente a controvérsia,
ainda que contrariamente aos interesses da parte recorrente.
7. A exclusão dos juros legais sobre a multa decendial não viola a coisa
julgada, pois a sentença transitada em julgado não determinou expressamente
a inclusão de juros sobre a multa.
8. O recurso especial encontra óbice na Súmula 83 do STJ, que impede o
conhecimento de recurso quando a decisão recorrida está em conformidade
com a jurisprudência pacificada da Corte.
IV. Dispositivo
9. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50969686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 23:56:49
Código de Controle do Documento: 554e3ee2-4398-4d58-9a40-bbc14202b8d3

Trata-se de agravo de LIVINO FERREIRA e OUTROS contra decisão que inadmitiu
recurso especial, interposto com fulcro nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional,
objetando-se decisão, tomada pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em acórdão
assim ementado (e-STJ, fls. 52-57):

" SEGURO HABITACIONAL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Multa
decendial Pretensão dos exequentes que a multa decendial incida sobre o
valor da obrigação principal, acrescido de juros moratórios Impossibilidade
Juros que constituem acessório da obrigação principal e não integram o valor
dessa obrigação, constituindo-se como seus frutos Juros de mora que só
poderão ser computados em face de eventual atraso no pagamento, pela
executada, a partir da intimação para tanto Decisão mantida. Agravo não
provido."

Os embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes foram rejeitados (e-STJ,
fls. 109-117).

Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 60-93), além de dissídio jurisprudencial, os
recorrentes alegam violação dos seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas teses:
(I) Art. 1.022, II, do CPC, sob o argumento de que o acórdão recorrido seria omisso
ao não enfrentar questões relevantes suscitadas nos embargos de declaração, como a incidência
de juros legais sobre a multa contratual e a ausência de fundamentação legal, o que implicaria
negativa de prestação jurisdicional;
(II) Art. 489 do CPC, diante da fundamentação de que o acórdão recorrido não
apresentaria fundamentação adequada, deixando de indicar os dispositivos legais que
embasariam a exclusão dos juros legais da condenação ao pagamento da multa contratual, o que
violaria o dever de fundamentação das decisões judiciais;
(III) Arts. 502 e 508 do CPC, ao abrigo da argumentação de que a exclusão pelo
acórdão recorrido dos juros legais da condenação ao pagamento da multa contratual violaria a
coisa julgada, uma vez que a sentença transitada em julgado teria reconhecido a incidência de
juros sobre a totalidade da condenação;
(IV) Arts. 240, 322, § 1o, e 412 do CPC, ante a renovação da defesa da tese de que a
multa contratual deveria ser limitada à obrigação principal, a qual incluiria a indenização, a
correção monetária e os juros legais, e que a exclusão dos juros legais da base de cálculo da
multa contratual violaria essas disposições legais;
(V) Art. 412 do CC, sob a argumentação de que a interpretação acolhida pelo
acórdão recorrido, ao excluir os juros legais da base de cálculo da multa contratual, contrariaria o
limite imposto pelo artigo, que vincularia a multa ao valor da obrigação principal, incluindo os
consectários legais;
(VI) Súmula 254 do STF, sob o entendimento de que a Súmula do STF prevê que os
juros moratórios deveriam ser incluídos na liquidação, mesmo que omissos no pedido ou na
condenação, o que reforçaria a tese de que a exclusão dos juros seria indevida.
Não foram ofertadas contrarrazões.
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJSP inadmitiu o apelo nobre (e-STJ, fls.
156-159), dando ensejo ao presente agravo (e-STJ, fls. 162-176).
Contraminuta oferecida (e-STJ, fls.180-189).
Documento eletrônico VDA50969686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 23:56:49
Código de Controle do Documento: 554e3ee2-4398-4d58-9a40-bbc14202b8d3

É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, os ora recorrentes ajuizaram agravo de
instrumento contra decisão que acolheu impugnação apresentada pela executada, determinando a
exclusão dos juros legais sobre a multa decendial e o retorno dos autos ao contador para novo
cálculo. Alegaram que a decisão violaria o título executivo judicial, que teria expressamente
previsto a incidência de juros sobre a multa decendial, limitada ao valor da obrigação principal,
nos termos do art. 412 do CC e do art. 322, § 1o, do CPC. Requereram, assim, a homologação
dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, que incluíam os juros legais sobre a multa
decendial, e a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao analisar o pedido liminar, indeferiu a
concessão do efeito suspensivo, entendendo que não estaria demonstrado o perigo de dano grave
ou de difícil reparação até o julgamento do recurso (e-STJ, fls. 24-25). Posteriormente, no
julgamento do mérito, a Corte manteve a decisão de origem, afirmando que a multa decendial
deveria ser limitada ao valor da obrigação principal, sem o acréscimo de juros, pois estes seriam
acessórios e não integrariam o valor da obrigação principal, mas apenas seus frutos. Ressaltou-se
que os juros de mora poderiam incidir sobre a multa apenas em caso de atraso no pagamento
após a intimação para tanto (e-STJ, fls. 52-56).
Ainda, o acórdão destacou que a inclusão de juros sobre a multa decendial
configuraria “acessório sobre acessório”, o que seria incompatível com a natureza jurídica da
multa, que não representaria capital do qual o credor foi privado. A decisão foi fundamentada em
precedentes do STJ e do próprio TJSP, que consolidaram o entendimento de que a multa
decendial deve ser limitada ao valor da obrigação principal, sem o cômputo de juros, nos termos
do art. 412 do CC (e-STJ, fls. 56-57). Assim, o recurso foi desprovido, mantendo-se a decisão
que determinou a exclusão dos juros sobre a multa decendial.
A irresignação não merece prosperar.
No apelo nobre, os recorrentes apontam como violados os artigos 389, 395 e 407 do
Código Civil e 240 e 322, § 1o, do CPC. A parte recorrente entende que a exclusão dos juros
legais sobre a multa decendial violaria referidos dispositivos, que determinariam a incidência de
juros sobre toda condenação judicial, incluindo a multa decendial, por serem consectários legais
da obrigação principal.
A parte recorrente também sustentou que o acórdão recorrido teria incidido em
omissão e contradição, ao não se manifestar sobre pontos essenciais suscitados em embargos de
declaração, especialmente sobre a incidência de juros sobre a multa decendial, o que configuraria
violação ao dever de fundamentação e causa de violação aos artigos 1.022, I e II, e 489, ambos
do CPC.
A parte recorrente também esgrimiu a tese de que o acórdão recorrido teria alterado
o que fora estabelecido na sentença exequenda, violando os princípios do devido processo legal e
da coisa julgada, ao excluir os juros legais da condenação referente à multa decendial, com isso
violando as normas dos artigos 503, 505, 506, 507 e 508 do CPC.
Documento eletrônico VDA50969686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 23:56:49
Código de Controle do Documento: 554e3ee2-4398-4d58-9a40-bbc14202b8d3

De início, examino a alegada violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, III e IV, do
CPC. Sustenta-se que o acórdão recorrido teria sido genérico e omisso, não enfrentando todos os
argumentos apresentados nos embargos de declaração. A respeito da alegação de inadequação da
tutela jurisdicional, deve-se enfatizar que não se exige do órgão julgador que refute
minuciosamente os argumentos formulados pelas partes. O dever de fundamentação se esgota na
indicação do direito que entende cabível para solucionar a controvérsia posta no caso concreto,
sendo adequada a motivação que, por si só, é suficiente para afastar as teses formuladas.
Apenas as omissões acerca de questões relevantes ao julgamento da causa, as quais,
se acolhidas, poderiam alterar o resultado do julgamento, ensejam o provimento do recurso
especial por omissão (v.g. AgInt no REsp 1.685.946/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
; REsp 1.657.996
08/11/2018
13/11/2018
/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe de
27/6/2017
; e AgRg no REsp 1.157.099/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA
30/6/2017
TURMA, julgado em
, DJe de
).
11/3/2014
19/3/2014
Outrossim, impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se
mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam.
Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da
"(AgRg no Ag 56.745/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ de
).
parte
12/12/1994
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 209.345/SC, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, DJ de
; REsp 685.168/RS, Rel. Ministro JOSÉ
16/5/2005
DELGADO, DJ de
.
2/5/2005
Desse modo, não se vislumbra a existência de nenhum dos vícios dos arts. 1.022, II,
e 489, § 1o, III e IV, do CPC.
Em exame do mérito, destaco que o acórdão recorrido afastou a pretensão de
inclusão de juros de mora sobre a multa decendial da responsabilidade da seguradora, cuja
pretensão fora deduzida em fase de cumprimento.
Na hipótese de eventual atraso pela seguradora no pagamento da indenização objeto
do seguro obrigatório, em contratos vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação, resulta
devida a multa decendial prevista nas cláusulas específicas das condições especiais da apólice,
mas de forma limitada ao valor da indenização, dado seu caráter acessório em relação à
indenização securitária, sem o acréscimo de juros.
A compreensão jurídica ora expressada encontra amparo na jurisprudência desta
Corte Superior, que se firmou no sentido de que "a multa decendial no seguro habitacional é
limitada ao valor da obrigação principal, sendo inviável o acréscimo de juros, sob pena de
" (REsp 2.187.030/RS, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
afronta ao art. 412 do Código Civil
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
24/2/2025
5/3/2025
Nessa ordem de intelecção, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO.
FUNDAMENTOS
IMPUGNADOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
1.022 E 489, § 1o, DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS.
Documento eletrônico VDA50969686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 23:56:49
Código de Controle do Documento: 554e3ee2-4398-4d58-9a40-bbc14202b8d3

INCIDÊNCIA
DE
JUROS
SOBRE
A
MULTA
DECENDIAL.
IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O
ENTENDIMENTO DESTA CORTE. AGRAVO CONHECIDO PARA
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC
/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido
caráter infringente.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
3. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão
está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a
controvérsia 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a multa decendial
no seguro habitacional é limitada ao valor da obrigação principal, sendo
inviável o acréscimo de juros, sob pena de afronta ao art. 412 do Código
Civil. Súmula n. 83 do STJ.
. (
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial
AgInt no
AREsp 2866340 / SC, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Data do
Julgamento:
; Data da Publicação/Fonte: DJEN
12/08/2025
15/08/2025

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO HABITACIONAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO.
MULTIPLOS FUNDAMENTOS DE INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
REEXAME
DE
PROVAS.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nos 5, 7 E 211 DO STJ E
282, 283 E 356 DO STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM
EXAME
1 Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial com base na incidência das Súmulas nos 5, 7 e 211 do STJ,
bem como das Súmulas nos 282 e 283 do STF. A parte agravante defendeu a
superação dos óbices apontados e sustentou o preenchimento dos requisitos de
admissibilidade. A parte agravada, por sua vez, afirmou a inexistência de
fundamentos aptos a alterar o julgado recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 Há três questões em discussão:
(i) verificar se a ausência de prequestionamento impede o conhecimento do
recurso especial;(ii) definir se a análise da controvérsia demanda reexame de
fatos e cláusulas contratuais;(iii) apurar se houve ausência de impugnação
específica a fundamento autônomo de inadmissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 A jurisprudência do STJ e a Súmula no 282 do STF vedam o conhecimento
de recurso especial quando não há prequestionamento da matéria, o que se
verifica no caso quanto ao art. 206, § 1o, II, b, do CC, ausente no acórdão
recorrido.4 A ausência de debate, ainda que implícito, sobre os dispositivos
tidos como violados, impede a análise da tese jurídica na instância especial,
consoante reiterados precedentes desta Corte (AgInt no AREsp n. 2.582.153
/DF; AgInt no REsp n. 1.815.548/AM).5 A pretensão recursal demanda
interpretação de cláusulas contratuais e reexame do acervo probatório,
atraindo os óbices das Súmulas nos 5 e 7 do STJ.6 O agravo não impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, especialmente
quanto à incidência das Súmulas nos 283 e 284 do STF, atraindo a aplicação
do art. 932, III, do CPC e da Súmula no 182 do STJ.7 A jurisprudência do STJ
reconhece a limitação da multa decendial ao valor da obrigação principal nos
contratos vinculados ao SFH, aplicando-se a Súmula no 83 do STJ quando a
decisão da instância inferior estiver em conformidade com o entendimento
pacificado da Corte (AgRg no REsp 1.570.442/SP).8 A ausência de
prequestionamento sobre a alegada impossibilidade de cumulação de juros de
mora com multa decendial também impede o conhecimento do recurso, nos
termos das Súmulas nos 282 e 356 do STF. IV. DISPOSITIVO Agravo não
conhecido. (AREsp 918028 / RS, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA;
Data do Julgamento:
; Data da Publicação/Fonte: DJEN
09/06/2025
13/06/2025
)

Documento eletrônico VDA50969686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 23:56:49
Código de Controle do Documento: 554e3ee2-4398-4d58-9a40-bbc14202b8d3

Nesse contexto, estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência desta
Corte Superior, o recurso especial oferecido encontra óbice na Súmula 83/STJ.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50969686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 23:56:49
Código de Controle do Documento: 554e3ee2-4398-4d58-9a40-bbc14202b8d3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.227.096 / SP
Número Registro: 2022/0320860-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003928120198260063
00034441320048260063
20100834620208260000
2010083462020826000050000 20210000344136 34441320048260063 3928120198260063
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LIVINO FERREIRA.
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA ZIGNANI MUNSIMBONI
AGRAVANTE : ROCIO TEIXEIRA PASSOS ESPINDOLA
AGRAVANTE : GERALDO HONORATO
AGRAVANTE : NEUSA LIMA MOREIRA RODRIGUES
AGRAVANTE : ANTONIO CARLOS VIDAL
AGRAVANTE : SEBASTIAO ANTONIO SOARES
AGRAVANTE : SIDNEI PAGADIGORRIA
AGRAVANTE : NEIDE GEROLDI
OUTRO
NOME
: NEIDE GERALDI BENJAMIN
AGRAVANTE : DIRCEU TAVARES CASSOLATO
AGRAVANTE : VERA SONIA DE LIMA COSTA
AGRAVANTE : ESTHER DE OLIVEIRA HORACIO
AGRAVANTE : JOSE APARECIDO FRANCISCO DE LIMA
AGRAVANTE : JAIME JOSE GOMES
AGRAVANTE : SIDNEI MENINO DO NASCIMENTO
AGRAVANTE : HENRIQUE VIEIRA LIMA
Documento eletrônico VDA51386695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:11:34
Código de Controle do Documento: 49401942-077f-415d-b6b9-7fce98b4827e

AGRAVANTE : REGINALDO DOS SANTOS
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA FEITOSA
ADVOGADOS : HENRIQUE JOSÉ BOAVENTURA VIEIRA - SC017391
RICARDO BIANCHINI MELLO - SP240212
AGRAVADO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
SP344647
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:11:34
Código de Controle do Documento: 49401942-077f-415d-b6b9-7fce98b4827e